Tribunal: TJMT
Processo: 0003301-78.2018.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003301-78.2018.8.11.0086
RECORRENTE: JUCELIO DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43941955) interposto por JUCELIO DA SILVA BARBOSA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37173452):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA LOCALIZADA COM AGENTE QUE SE ENCONTRAVA NAS DEPENDÊNCIAS DE SUA RESIDÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADA A AUSÊNCIA DE CONDUTA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA – TESTEMUNHOS FIRMES – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA CORRETA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA REFERENTE À CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELA CONDUTA CRIMINOSA – IMPERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A INFLUÊNCIA DIRETA DAS CONDIÇÕES SOCIAIS NA CONDUTA SANCIONADA – ROGO POR COMPENSAÇÃO ENTRE ANTENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PEQUENO AUMENTO IMPRESSO À REPRIMENDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em porte ilegal, mas sim em posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando o agente é surpreendido em poder do mencionado artefato nas dependências de sua residência. A pretensão de empregar a arma de fogo possuída em crimes patrimoniais, sobretudo quando se tratar de agente reincidente, recomenda a exasperação da reprimenda, diante da negatividade da culpabilidade. Descabe aplicar a atenuante genérica referente à coculpabilidade do Estado quando não se demonstrar que as circunstâncias sociais em que inserido o agente, causadas por omissões estatais, determinaram a conduta delitiva. Não se faz viável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando esta for específica.” (Ap. 0003301-78.2018.8.11.0086, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020)
Alega violação aos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do CP, diante da não compensação integral da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea.
Recurso tempestivo (Id. 44185985).
Contrarrazões – Id. 45312996.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 585. Não aplicação.
Como cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.341.370/MT sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 585, segundo o qual “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
Ocorre, todavia, que o paradigma mencionado não exaure a controvérsia constante dos autos, haja vista que não se está a discutir a mera possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mas sim a possibilidade de referida compensação ocorrer de forma integral quando a reincidência do Réu é específica.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do apelo interposto pela Defesa, refutou o pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ante a especificidade desta.
Nesse contexto, ao apontar a violação aos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do CP, defende o Recorrente que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, mesmo que específica.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v